Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703097-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MADEIREIRA PRIMER EIRELI IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MADEIREIRA PRIMER EIRELI em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, processo n. 0705957-62.2025.8.07.0011, que determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos réus no valor de R$ 10.000,00. Sustenta o impetrante que a decisão vergastada foi proferida em sede de antecipação de tutela em ação de conhecimento no Juizado Especial, não cabendo a interposição de qualquer recurso, razão pela qual é cabível o presente mandado de segurança. Argumenta que foi surpreendida com o bloqueio de R$ 10.000,00 em uma conta bancária e R$ 8.860,87 em outra. Todavia, não possui qualquer vínculo com nenhuma das partes, jamais autorizou o uso do seu CNPJ por terceiros. Esclarece que sequer fabrica móveis planejados ou atua no ramo de marmoraria e que apenas vende insumos para marcenaria e ferragens. Assevera que os pagamentos foram feitos para uma empresa chamada Duomall Móveis Planejados, de propriedade do Sr. Amandio Alves da Silva. Acrescenta que está sendo vítima de estelionato, pois o seu CNPJ vem sendo utilizado em contrato sem a sua anuência e com pessoas com as quais não possui qualquer relação. Verbera que a decisão é teratológica, visto que não observou o contraditório e a ampla defesa, não foi fundamentada suficientemente e violou princípios do juizado especial, porquanto indevida o bloqueio de ativos antes da citação. Informa que “os R$ 8.860,87 bloqueados junto ao Banco do Brasil já foram liberados (Doc. 04), porém, permanece a constrição de R$ 10.000,00 perante o Banco SICRED”. Pontua que a permanência dos bloqueios impactará de sobremaneira a consecução das suas atividades. Por fim, postula, inclusive liminarmente, imediato desbloqueio da conta da Agravante junto ao Banco SICRED de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, requer o desbloqueio, mediante a prestação de caução de equipamentos vendidos pela Impetrante. Custas recolhidas, É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017). A concessão de antecipação da tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso, não obstante o CNPJ do impetrante conste do contrato de ID 78671203 fazendo referência à empresa VILLAÇA MÓVEIS PLANEJADOS E MARMOARIA, verifica-se que o impetrante logrou êxito em comprovar a inexistência de relação jurídica com as partes da ação de origem, porquanto seu único Sócio-Administrador (ID 78671198) não é parte no contrato, tampouco assinou o referido termo. Inclusive, os pagamentos referentes ao serviço contratado foram realizados em favor de terceira empresa, denominada DUOMALL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (ID 78671609), cujo titular é AMANDIO ALVES DA SILVA, (ID 78671611), parte requerida na origem, que firmou o distrato de ID 78671204, representando a suposta empresa VILLAÇA MÓVEIS PLANEJADOS E MARMOARIA, cuja existência não está comprovada nos autos. Nesse contexto, em análise perfunctória, própria desse momento processual, nota-se que o bloqueio de ativos atingiu parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, diante da possível fraude praticada. Ademais, embora não haja comprovação de que o valor bloqueado impactará na rotina de caixa da empresa impetrante, certo que se trata de quantia elevada, imobilizada sem observar o devido processo legal, visto que o ato foi efetivado antes da citação e em desfavor de empresa que, ao que tudo indica, sequer deve figurar no polo passivo da ação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o desbloqueio de valores da conta da impetrante junto ao Banco SICRED, no montante de R$ 10.000,00, bem como decretar que não sejam realizados novos bloqueios em desfavor da impetrante até que seja julgada sua legitimidade na origem. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Cadastrem-se os requeridos AMANDIO ALVES DA SILVA e DIOGO DANTAS DA SILVA como interessados, intimando-os para que, querendo, se manifestem nos autos em 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.